Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722733-78.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 130542447 dos autos originários n. 0711248-27.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o réu fosse compelido a emitir a licença de funcionamento da autora, aqui agravante, ou impedido de negar seguimento ao processo de viabilidade por ausência de apresentação de carta de habite-se. Fundamentou o juízo singular: Cuida-se de ação ordinária ajuizada por ESCOLA CANTINHO MAGICO LTDA - EPP em face do DISTRITO FEDERAL. Postula liminarmente: "que seja proferida decisão que determine a obrigação de fazer para que a ré seja compelida a emitir a competente licença de funcionamento da Requerente, em atenção ao art. 83 e seguintes da Lei Complementar Distrital 1.007/2022, ou, subsidiariamente, que seja impedida de negar seguimento ao processo de viabilidade por ausência de apresentação de carta de habite-se". Contudo, o art. 1o, §3o da Lei no 8.347/92 estabelece que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Ademais, também não se encontra presente o "periculum in mora", na medida em que a própria parte autora aduz que houve "concessão pelo Governo do Distrito Federal de Licença de Funcionamento por tempo indeterminado, 0328/2010", não comprovando a existência de ato administrativo que tenha implicado em ameaça de impedimento do exercício de suas atividades econômicas. Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. A agravante relata que exerce sua atividade educacional no mesmo endereço desde 20.11.1996, “oferecendo Educação Infantil, Creche, para crianças de 1 (ano) a 3 (três) anos de idade, Pré-escola, para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade, e Ensino Fundamental, 1o ao 5o ano”, contando, atualmente, com 120 funcionários e 567 alunos regularmente matriculados, tudo em conformidade com credenciamento da SEE/DF, recentemente renovado até 31.12.2025. Menciona os sucessivos alvarás de funcionamento concedidos ao longo de seus 26 anos de atividade, recebendo, posteriormente, licença de funcionamento por tempo indeterminado (0328/2010), limitada até 31.12.2021 pela Lei Distrital n. 6.785/2021. Expõe que, “por exigência da Secretaria de Educação, foi necessária a regularização do registro de atividades exercidas pelo CNPJ, ocasião em que foi exigida a apresentação de Licença de Funcionamento”, mas esta fora negada pela Administração Regional do Lago Sul em razão da não apresentação de Carta de Habite-se. Alude sobre as diretrizes da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS (Lei Complementar Distrital n. 948/2019), afirmando que o funcionamento da instituição de ensino agravante no seu atual local privilegia os princípios de uso e ocupação do solo e facilita o alcance dos objetivos descritos na LUOS, inexistindo prejuízo à coletividade e danos aos moradores da localidade. Pontua que o art. 83 da Lei Complementar Distrital n. 948/2019, alterada pela LC Distrital n. 1.007/2022, “trouxe hipóteses de exceção em que é garantida a continuidade do funcionamento dos estabelecimentos de ensino em todas as unidades de uso e ocupação do solo, desde que reste comprovado que o estabelecimento já estava instalado, em funcionamento e devidamente credenciado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal na data de publicação da referida lei”. Sustenta ser infundada a recusa à liberação de licença de funcionamento da instituição de ensino. Aduz ter cumprido integralmente os requisitos elencados no art. 83 da LUOS, quais sejam: “1) Comprovação de instalação; 2) Comprovação de funcionamento; 3) Credenciamento pela Secretaria de Educação do Distrito Federal; 4) Funcionar em edificação com licenciamento edilício para o uso residencial.” Declara que o único aspecto que obsta a concessão da Licença de Funcionamento é a exigência de carta de habite-se, o que, contudo, não pode prevalecer, tendo em vista não constituir documento definido na LUOS. Salienta que “a Lei determinava, antes da alteração de 2022, que a edificação deveria respeitar os parâmetros de ocupação previstos para o lote”, não de uso. Considera descaba a exigência de habite-se, inclusive porque é “impossível a renovação de habite-se residencial em edifício que exerce atividade escolar”. Anota que a segurança das edificações foi atestada mediante laudo técnico e RRT. Avalia que, “mesmo que fosse de fato exigível o habite-se, por possuir licença de funcionamento válida antes da entrada em vigor da Lei, deveria a Administração ter renovado seu licenciamento”, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Disserta sobre a teoria dos motivos determinantes, concluindo que o ato administrativo impugnado na origem é nulo, “mesmo que se entenda que a decisão de deferimento ou indeferimento da licença de funcionamento se trata de ato administrativo discricionário da Administração”, tendo em vista que os motivos invocados para o indeferimento do pedido não têm amparo na lei e, além disso, violam os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a emissão da licença de funcionamento e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante busca, liminarmente, a liberação da licença de funcionamento, a fim de atender solicitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que deferiu o seu recredenciamento até 31.12.2025, no entanto, solicitou a regularização do registro de atividades exercidas pelo CNPJ (id. 130355863 – p. 1/7 na origem), sendo necessária a apresentação de licença de funcionamento. Diz que a licença de funcionamento teve sucessivas renovações desde quando a instituição de ensino passou a funcionar no mesmo endereço em 20.11.1996. Aduz que, finalmente, após a concessão da licença por prazo indeterminado, a validade foi limitada até 31.12.2021 pela Lei Distrital n. 6.785/2021, e o pedido de renovação foi indeferido por conta da exigência da apresentação de carta de habite-se. Consta que o pedido de renovação da licença de funcionamento se fez com base no art. 83 da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS). De acordo com o despacho da Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas (id. 130355860 – p. 178 na origem), a única exigência pendente para firmar o indeferimento da licença é a carta de habite-se. Isso por considerar que “o documento que comprova o cumprimento dos parâmetros de ocupação do lote é a Carta de Habite-se”. Todavia, nos termos do art. 25 da Lei Distrital n. 5.547/2015, que dispõe no âmbito do Distrito Federal sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências, a carta de habite-se não constitui documento indispensável à conceção da licença de funcionamento em qualquer situação. Vejamos: Art. 25. Em relação aos requisitos de natureza edilícia, as Licenças de Funcionamento para atividades econômicas e auxiliares definidas como de pequeno potencial de lesividade são concedidas mediante declaração do responsável da empresa de que o imóvel atende a pelo menos uma das seguintes hipóteses: I – foi construído com base em projeto de arquitetura, estrutura e eletricidade com a respectiva anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica de profissional habilitado na entidade ou conselho profissional pertinente, e permanece cumprindo os requisitos relativos a segurança, condições de higiene, estabilidade e habitabilidade; II – possui carta de habite-se. (Destaques adicionados) Ademais, sobre o tema, pertinente a transcrição dos arts. 59 e 60 da supracitada Lei Distrital n. 5.547/2015: Art. 59. São reguladas por esta Lei, no que couber, as autorizações previstas nos arts. 4o e 5o para a localização e funcionamento de atividades exercidas por: I – entidades ou instituições sem fins lucrativos, mesmo que em caráter assistencial e ainda que imunes ou isentas de tributos, incluindo as associações civis desportivas, religiosas e de ensino; II – sociedades decorrentes de profissão, arte ou ofício; III – órgãos públicos e atividades de uso institucional e outras atividades previstas em lei federal. Art. 60. A Viabilidade de Localização é excepcional e obrigatoriamente concedida para as pessoas jurídicas previstas no art. 59, I e II, até a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS e do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, desde que, cumulativamente: I – estejam instaladas em imóvel anteriormente a 31 de maio de 2015; II – não estejam instaladas em imóvel em área destinada ao uso residencial multifamiliar. § 1o Para a concessão das Licenças de Funcionamento na hipótese da Viabilidade de Localização obtida nos termos do caput, deve ser seguido integralmente o disposto nos arts. de 17 a 29. § 2o Caso novos parâmetros de uso e ocupação do solo venham a ser definidos para o local, em decorrência de aprovação de novas leis, o Poder Público pode, em relação à Viabilidade de Localização originalmente concedida nos termos do caput: I – revogá-la, caso as atividades exercidas contrariem os novos parâmetros; II – restringi-la nos termos do art. 12, II, para adequá-las aos novos parâmetros. (Grifado) Por sua vez, dispõe o art. 83 da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS: Art. 83. É admitida, de forma excepcional, a continuidade do funcionamento, em todas as UOS, de: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1007 de 28/04/2022) I – estabelecimentos de ensino de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, desde que comprovadamente instalados, em funcionamento e credenciados ou que já tenham sido credenciados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em data anterior à publicação desta Lei Complementar; (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1007 de 28/04/2022) II – lojas maçônicas; (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1007 de 28/04/2022) III – clubes de serviço. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1007 de 28/04/2022) No caso em comento, a agravante juntou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (id. 130355860 – p. 26/27) e Laudo Técnico (id. 130355860 – p. 103/105) atestando o cumprimento de todas as exigências para o funcionamento da instituição de ensino no endereço indicado. Tais documentos, a princípio, dispensam a apresentação da carta de habite-se. Com efeito, considerando que a agravante funciona no mesmo endereço há quase 26 anos, em análise preliminar, não se pode descartar a viabilidade de renovação da licença de funcionamento com base no art. 83 da LUOS. Deveras, a exigência de apresentação de carta de habite-se, nesta sede de consignação sumária, não transparece legalmente exigível para a concessão da licença de funcionamento da instituição de ensino. Ao que tudo indica, será necessário instrução probatória mediante contraditório, a fim de propiciar a comprovação de atendimento dos requisitos para o deferimento da licença de funcionamento reclamado nos autos. Contudo, considerando fortes indícios de enquadramento da agravante ao permissivo do art. 83 da LUOS, não pode ser prejudicada com a marcha processual, inclusive porque o indeferimento da liminar poderia esvaziar a demanda. Diante desse contexto, importa considerar no momento que a agravante exerce suas atividades no mesmo endereço desde o ano de 1996, não sendo adequado e razoável permitir que possa ocorrer o seu fechamento antes de um debate mais aprofundado sobre a questão no decorrer dos autos originários, o que poderia resultar prejuízos irreparáveis aos seus mais de 500 (quinhentos) alunos regularmente matriculados e funcionários da instituição de ensino, no curso do ano letivo. Aliás, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Nesse passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa, no entanto, não é a hipótese dos autos, haja vista a possibilidade de cassação da licença a qualquer momento, seja pelo caráter precário da medida liminar que venha a concedê-la, seja pela própria natureza temporária de seus efeitos (arts. 27 a 29 da Lei Distrital n. 5.547/2015). Por fim, não se deve perder de vista a fungibilidade da tutela provisória e o poder geral de cautela do juiz, na forma do arts. 297 e 301 do CPC. Desse modo, mesmo requerido liminarmente que o agravado “seja compelida a emitir a competente licença de funcionamento da Requerente, em atenção ao art. 83 e seguintes da Lei Complementar Distrital 1.007/2022, ou, subsidiariamente, que seja impedida de negar seguimento ao processo de viabilidade por ausência de apresentação de carta de habite-se”, nada obsta que outra medida idônea, se o caso, seja deferida para assegurar o direito reclamado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista que o Conselho de Educação do Distrito Federal concedeu o prazo de 180 dias para regularização da situação apontada, “sob pena de revisão do ato de regulação” (id. 130355863 – p. 1/7 na origem), o que, ao cabo, poderá ocasionar o fechamento da instituição de ensino. Assim, defiro a tutela provisória recursal para afastar a apresentação da carta de habite-se como condição para a emissão da licença de funcionamento. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator